Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), ENESIO ALVES DE ABREU - CPF: 079.503.651-53 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE ADAO ALVES DE ABREU - CPF: 079.409.631-04 (AGRAVADO), MARIA RIBEIRO DE ABREU - CPF: 172.348.161-00 (AGRAVADO), MARIA RIBEIRO DE ABREU - CPF: 172.348.161-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), PAULA SILVA DE ABREU - CPF: 749.035.002-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO SILVA DE ABREU - CPF: 749.034.972-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BETHANIA REZENDE ABREU - CPF: 344.024.538-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIA REZENDE ABREU - CPF: 592.726.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO REZENDE DE ABREU - CPF: 010.489.401-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA NECESSÁRIA. RESERVA DE QUINHÃO. MEDIDA SUFICIENTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de inventário, pelo prazo de 90 dias ou até o trânsito em julgado de ação de investigação de paternidade post mortem, sob o fundamento de prejudicialidade externa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação de investigação de paternidade post mortem configura prejudicial externa apta a justificar a suspensão integral do inventário, ou se é possível o prosseguimento do feito mediante reserva de quinhão ao suposto herdeiro.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do processo, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, exige relação de dependência necessária entre as demandas, devendo ser interpretada de forma restritiva, sob pena de indevida paralisação da atividade jurisdicional.

4. A mera existência de ação de investigação de paternidade não impõe, por si só, a suspensão do inventário, sendo suficiente, em regra, a adoção de medidas que resguardem eventual direito sucessório.

5. A reserva de quinhão, prevista no art. 628, § 2o, do CPC, revela-se instrumento adequado e proporcional para assegurar o direito do pretenso herdeiro, sem comprometer a marcha processual.

6. No caso, o inventário tramita há longo período, inexistindo decisão atual que imponha sua suspensão, além de já haver medida apta à preservação do direito discutido na ação investigatória.

7. A suspensão integral do inventário mostra-se desproporcional, por violar os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de ação de investigação de paternidade post mortem não configura, por si só, prejudicial externa apta a justificar a suspensão do inventário.

2. A reserva de quinhão constitui medida suficiente para resguardar eventual direito sucessório, permitindo o regular prosseguimento do feito.

3. A suspensão do inventário deve ser excepcional e compatível com os princípios da proporcionalidade e da duração razoável do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, V, “a”, e 628, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013432-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Enésio
Alves de Abreu, contra a decisão interlocutória proferida (ID. 220011334 – Autos de Origem – n.o 0000199-21.2004.8.11.0092) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que determinou a suspensão do processo de inventário pelo prazo de 90 dias ou até o trânsito em julgado da ação de investigação de
paternidade post mortem em trâmite no Estado do Pará, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

A
parte agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade da suspensão do inventário, ao argumento de que a mera existência da ação investigatória não configura prejudicial externa apta a justificar a paralisação do feito, sobretudo quando possível a adoção de medida menos gravosa, como a reserva de quinhão em favor do pretenso herdeiro.

Aduz que o inventário tramita há longo período, já havendo mecanismos suficientes para resguardar eventual direito do investigante, de modo que a suspensão integral compromete a efetividade da prestação jurisdicional e a administração do espólio.

Decorrido o prazo legal sem a apresentação de contraminuta.

O Ministério Público
deixou de se manifestar verificada a ausência de interesse público ou social
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, defiro a gratuidade da justiça em sede recursal, ficando dispensado o preparo, razão pela qual conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão que determinou a suspensão do inventário, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da existência de ação de investigação de paternidade
post mortem
em trâmite perante outro juízo.

A questão central reside em saber se a referida demanda configura prejudicial externa apta a justificar a paralisação integral do inventário, ou se é possível o prosseguimento do feito mediante adoção de medida menos gravosa, como a reserva de quinhão.

Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a suspensão do processo pressupõe que o julgamento de mérito dependa necessariamente da resolução de questão jurídica discutida em outro feito.

Todavia, a interpretação do referido dispositivo deve ser restritiva, sob pena de indevida paralisação da prestação jurisdicional. A prejudicialidade externa somente se configura quando houver efetiva relação de dependência lógica entre as demandas, de modo que a solução de uma seja indispensável ao julgamento da outra.

No âmbito do direito sucessório, consolidou-se o entendimento de que a existência de ação de investigação de paternidade
post mortem
não impede, por si só, o regular prosseguimento do inventário, sobretudo quando já adotada medida apta à preservação do direito do pretenso herdeiro.

A solução que melhor se coaduna com o sistema processual é a reserva de quinhão, nos termos do art. 628, §2o, do CPC, que permite resguardar eventual direito sucessório sem inviabilizar a marcha do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a suspensão do inventário constitui medida excepcional, sendo desnecessária quando já assegurada a reserva da quota-parte controvertida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DUPLO INVENTÁRIO – CASAL EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – TESTAMENTO ENVOLVENDO 50% DOS BENS E HERANÇA –
AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM ANDAMENTO – RESERVA DE QUINHÕES JÁ EFETIVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – OBSERVÂNCIA À CELERIDADE E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJMT, AI n. 1013432-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2023, pub. 01/02/2023).
(grifos nossos)

Assim, a pendência de ação investigatória não conduz, automaticamente, à suspensão do inventário, sendo suficiente, em regra, a adoção de medidas que preservem o eventual direito do interessado.

No caso dos autos, verifica-se que:

1.

O
inventário tramita há mais de duas décadas, evidenciando acentuada morosidade;

2.

J
á foi apresentada solução que contempla a reserva da quota-parte potencialmente atribuível ao investigante;

3.

N
ão há decisão judicial atual, eficaz e específica determinando a suspensão do inventário;

4.

A
ação de investigação encontra-se em fase instrutória, sem definição quanto ao reconhecimento do vínculo.

Ressalte-se, ainda, que a tutela provisória anteriormente deferida na ação de investigação de paternidade, que motivou a suspensão do inventário, foi superada por sentença de improcedência, posteriormente cassada por acórdão. Tal circunstância evidencia a ausência de juízo atual e qualificado de probabilidade do direito alegado, não subsistindo fundamento concreto para a paralisação do inventário, sobretudo diante da inexistência de decisão vigente que determine sua suspensão.

Nesse contexto, a suspensão integral do inventário revela-se medida desproporcional, porquanto impede a prática de atos essenciais à administração do espólio e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

A reserva de quinhão mostra-se suficiente para resguardar eventual direito do investigante, sem risco de dano irreversível
e, c
aso a ação de investigação de paternidade seja julgada procedente, o interessado terá seu quinhão assegurado; caso contrário, o inventário terá prosseguido regularmente, evitando-se delongas indevidas.

Não se evidencia, portanto, relação de dependência necessária que justifique a suspensão total do feito.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, LXXVIII, o direito fundamental à duração razoável do processo.

No caso, o inventário já tramita há mais de 20 anos, circunstância que impõe atuação jurisdicional orientada à efetividade, sendo inadmissível a paralisação indefinida do feito em razão de evento incerto e de duração imprevisível.

A suspensão, tal como determinada, esvazia a utilidade prática do processo sucessório.

A
decisão agravada, embora cautelosa, não se mostra a mais adequada à luz dos princípios da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo.

A solução juridicamente mais adequada consiste no prosseguimento do inventário com a manutenção da reserva de quinhão ao suposto herdeiro, medida que equilibra a proteção dos interesses envolvidos sem comprometer a marcha processual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para:

revogar a decisão que determinou a suspensão do inventário;

determinar o regular prosseguimento do feito
em primeira instância
;

manter a reserva de quinhão em favor do pretenso herdeiro, até o desfecho da ação de investigação de paternidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026